Tribunal: STF
Processo: Rcl 81483
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em 1º.7.2025, contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 964.073/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 10ª RAJ, da comarca de Sorocaba/SP, na Execução Penal n. 0009855-83.2022.8.26.0502, teria concedido a progressão ao regime semiaberto ao beneficiário João Vitor de Souza, sem determinar a realização do exame criminológico requerido pelo Ministério Público (fls. 51-53, e-doc. 2).



    O Ministério Público de São Paulo interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0008552-06.2024.8.26.0521 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 22.11.2024, a Segunda Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao agravo, para, “com a manutenção, por ora, do regime semiaberto, consideradas as particularidades do caso concreto, determinar a realização de exame criminológico para aferição do mérito do sentenciado e, após a manifestação das partes, que seja proferida nova e respeitável decisão, ratificando-se ou revogando-se, então, a progressão de regime” (fl. 98, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, a Defensoria Pública de São Paulo impetrou o Habeas Corpus n. 964.073/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.1.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, concedeu a ordem de habeas corpus, para “estabelecer o direito a progressão de regime ao paciente sem a realização do exame criminológico” (fl. 22, e-doc. 4).



    O Ministério Público de São Paulo interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sessão virtual de 5.6.2025 a 11.6.2025. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS WRIT. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS NÃO AUTORIZADOS PELA LEGISLAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça quanto à possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício quando substitutivo de recurso, no caso de ser constatada ilegalidade flagrante. 



    2. A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base na redação dada pela Lei n. 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal só é aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal. Precedentes. 



    3. De acordo com a Súmula n. 439 do STJ e com a Súmula Vinculante n. 26 do STF, a realização do exame criminológico exige motivação idônea, não admitindo a jurisprudência de ambas as Cortes que tal determinação se embase apenas na gravidade abstrata do crime, na reincidência ou na pena a cumprir, exigindo-se a análise dos elementos concretos da execução penal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 46, e-doc. 4).



    3. Nesta reclamação, o reclamante destaca que “João Vitor de Souza foi sentenciado ao cumprimento de pena por 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática de crime de roubo circunstanciado, roubo simples, furto e receptação, sendo reincidente, razão pela qual foi fixado o regime fechado para início de cumprimento da pena” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “foi determinada a realização do exame, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica e não se baseou, apenas e tão-somente, na gravidade abstrata do crime, mas na necessidade de se saber se tal condenado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Assevera que “o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar referido exame” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, instruída esta com cópias do Habeas Corpus nº 964.073/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, requer a Vossa Excelência sua distribuição com urgência, bem como: 



    a) concedida a liminar, sejam requisitadas informações à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), no prazo de 10 (dez) dias; 



    b) a citação do beneficiário do ato, João Vitor de Souza (com último endereço conhecido na Penitenciaria I ‘Jairo de Almeida Bueno’, em Itapetininga/SP), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    c) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime fechado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “No caso em apreço, considerando que o agravado cumpre pena por fatos cometidos em 15/04/2021, 20/11/2021 e 04/04/2022, não era obrigatória a submissão do preso ao exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo. 



    Todavia, o histórico criminal do sentenciado recomenda sua submissão à perícia. 



    Embora não exista anotação por falta disciplinar (fls. 20/21), observa-se que o agravado cumpre pena por três condenações distintas, a saber, cronologicamente, por furto simples e roubo simples tentado, por receptação e, por fim, por roubo majorado, a indicar criminalidade contumaz e escalada criminosa. Além disso, estava em liberdade provisória quando praticou os novos delitos (conforme anotação de fl. 21), evidenciando a necessidade de maior cautela na concessão da progressão. 



    De todo modo, a fim de que o sentenciado não seja prejudicado, mantenho-o em regime semiaberto até que ele seja submetido ao exame e nova decisão judicial seja proferida mantendo ou revogando a progressão” (fls. 107-108, e-doc. 2 - grifos nossos).



    7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus em favor do beneficiário, para deferir a progressão ao regime semiaberto, nos seguintes termos:



    “No caso em exame, as alegações recursais não merecem acolhimento, pois o fundamento da decisão que determinou a realização do exame criminológico não possui respaldo legal. 



    Isso ocorre porque o exame foi determinado apenas com base na gravidade abstrata do delito. 



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu que a exigência de exame criminológico, como requisito à progressão de regime, deve ter fundamentação ‘[...] relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena [...]’ (AgRg no HC n. 817.103/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023)” (fls. 50-51, e-doc. 4).



    8. A Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, realçou o fato de o beneficiário cumprir pena por três condenações distintas, em escalada criminosa quanto à gravidade dos delitos, e ter cometido novos crimes após lhe ser concedida liberdade provisória.



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a realização de exame criminológico foi determinada com adequada fundamentação, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pela Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Execução Penal n. 0009855-83.2022.8.26.0502.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 964.073/SP, ao Desembargador Luiz Fernando Vaggione, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator do Agravo de Execução Penal n. 0008552-06.2024.8.26.0521, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 10ª RAJ, da comarca de Sorocaba/SP (Execução Penal n. 0009855-83.2022.8.26.0502), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora